Tribunal: TJBA
Processo: 8136097-47.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136097-47.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVANA CORDEIRO RIBEIRO

Advogado(s)
:
LUIZA MACEDO DE ANDRADE, WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JUNIOR, ALOISIO GONCALVES PEREIRA NETO

APELADO: BARBARA GRAZIELA SOARES SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO ARAUJO DE ANDRADE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa:

Direito civil. Recurso de apelação. Ação de responsabilidade civil por ato ilícito. Agressões verbais. Reiteração da conduta ilícita. Ofensas proferidas em local de trabalho. Violação à honra objetiva e subjetiva. Dano moral configurado. Quantum razoável e proporcional. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$10.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A autora narrou que foi ofendida publicamente pela ré em seu local de trabalho, tendo sido alvo de imputações depreciativas relacionadas à sua vida financeira e ao ajuizamento de ações judiciais, proferidas perante colegas de trabalho. A ré insurge-se contra a condenação, sustentando ausência de ato ilícito, imprestabilidade da prova testemunhal e inexistência de dano moral indenizável.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é tempestivo à luz do art. 1.003, § 5º, do CPC; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil por danos morais decorrentes de ofensas públicas à honra da autora em seu ambiente de trabalho.

III. Razões de decidir

3. O dever de indenizar decorre da comprovação do ato ilícito (agressão verbal) e da violação aos direitos de personalidade da autora, nos termos do art. 186 do Código Civil e dos arts. 5º, V e X, da Constituição Federal.

4. O livre convencimento motivado do magistrado permite valorar a prova testemunhal de forma fundamentada, ainda que existam pequenas divergências periféricas nos depoimentos.

5. Contradições pontuais e secundárias entre testemunhas não descaracterizam o conteúdo essencial dos depoimentos, mormente quando confirmam os fatos principais com harmonia e coerência.

6. A responsabilidade civil por dano moral exige a presença de conduta ilícita, dano e nexo causal, todos demonstrados no caso concreto.

7. As declarações proferidas pela ré em local público, com conteúdo ofensivo à honra e à imagem da autora, ultrapassam o mero exercício de direito e configuram ato ilícito indenizável, sobretudo em razão da reincidência de conduta similar já objeto de condenação anterior.

8. O valor de R$10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da medida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido. Honorários majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação nº

8136097-47.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
IVANA CORDEIRO RIBEIRO
e, como apelada,
BARBARA GRAZIELA SOARES SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.